Tribunal: TJMT
Processo: 1014435-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de RONALDO DA LUZ FELIX, qualificado, o qual nos autos no. 1389-19.2019.811.0019 – (Cód. 48093), estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, aqui apontada como coatora.
Extrai-se dos elementos contidos nos autos, que o paciente foi preso em flagrante em 20.05.2019, por suposta incursão nos delitos capitulados nos art. 121, §2o, inc. II e IV [contra a primeira vítima], e art. 121, §2o, inc. IV e V [contra a segunda vítima], c/c. art. 14, inc. II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90; no art. 211 do Código Penal; e no art. 14, ‘caput’, da Lei no 10.826/03, praticados na forma do art. 69, ‘caput’, do Código Penal.
Aduz, que: “(...) o Ministério Público ofereceu denúncia pelos delitos previstos nos artigos 121, §2o, II e IV, (vítima Gordinho), 121, § IVe V c.c. 14, II (vítima Jose Alves de Araújo), art. 211 do CP e art. 14 caput da Lei 10.826/03, tendo o juízo recebido a denúncia. Devidamente citado, os réus apresentarem defesa, mesmo tendo mandado de prisão preventiva em desfavor de Ilson e esse não sendo capturado. Iniciada a instrução, todas as testemunhas residentes no foro foram ouvidas, bem como o paciente interrogado, remanescente duas cartas precatórias sem o devido cumprimento.” (Sic.)
Argumenta que: “(...) no ato de encerramento da instrução no foro, o paciente requereu a revogação da prisão preventiva, comprovando endereço fixo, ausência de antecedentes, colaboração no momento da prisão e ausência de intensão de fuga, porém o juízo indeferiu o pleito.” (Sic.)
Sustenta o excesso injustificado de prazo para encerramento da instrução criminal, sobretudo pelo retorno das cartas precatórias e insistência do Ministério Público para oitiva da vítima.
Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive pugnando pela expedição de alvará de soltura com ou sem fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.
Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id. 50164977), as quais regularmente prestadas pela Autoridade Coatora (Id.50421960)
Juntou documentos (Id.49667455, 49667457, 49667458, 49667469).
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em benefício de RONALDO DA LUZ FELIX, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para adequada análise do pedido in limine, transcrevo as informações prestadas pelo juízo a quo que permitem a incursão ao tema contextualizado no mandamus:
“[...]Excelentíssimo Desembargador,
1. Em atenção às informações solicitadas no HC n. 1014435-81.2020.8.11.0000 – 2a Sec. Crim., recebidas pelo Malote Digital sobre o processo autuado sob n. 1389- 19.2019.8.11.0019 – (48093), em trâmite na Vara Única da Comarca Porto dos Gaúchos-MT, tendo como réus RONALDO DA LUZ FELIX e ILSON ROSA DE OLIVEIRA (paciente), presto, nos moldes descritos no artigo 1.501, caput e inciso III, ambos da CNGC/TJMT as seguintes:
2. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de RONALDO DA LUZ FELIX, vulgo “Parazinho” (preso em flagrante delito em 21/05/2019 e prisão convertida/mantida em preventiva), e ILSON ROSA DE OLIVEIRA (foragido) pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos II e IV (vítima “Gordinho”), e art. 121, §2o, incisos IV e V (vítima José Alves), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90; no art. 211 do Código Penal; e no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, praticados em princípio na forma do art. 69, caput, do Código Penal.
3. O referido processo-criminal está tramitando regularmente, de modo que a única pendência de instrução probatória existente consiste na oitiva das testemunhas SD BM Jeferson Calazans de Souza e SD BM Erick Augusto de Oliveira Carvalho, as quais estão consubstanciadas na Carta Precatória expedida para a Comarca de Juína.
4. Pois bem. No que tange a ação mandamental, verifica-se que sustentaram o seguinte: excesso injustificado de prazo para encerramento da instrução criminal, sobretudo pelo retorno das cartas precatórias e insistência do Ministério Público para oitiva da vítima; e também ausência do preenchimento dos requisitos necessários a manutenção da segregação cautelar - readequação/proporcionalidade da medida cautelar.
5. O lapso temporal de tramitação do feito está acobertado pela razoabilidade, pois, na espécie, trata de processo complexo, com pluralidade de réus, incidentes cautelares diversos, requerimentos distintos, diversos Habeas Corpus impetrados, e que, mesmo assim, vem tramitando de forma regular, não havendo nenhuma desídia do aparelho estatal, ou descumprimento dos prazos processuais penais.
6. Nesse ponto, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a eventual ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, e não de forma aritmética, sendo permitido, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal - o que não ocorreu no caso dos autos (RHC 39287 / PB. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 13/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).
7. Ademais, diversamente do alegado pela defesa na ação mandamental, em relação a oitiva da vítima José Alves de Araújo, verifica-se que o Ministério Público manifestou desistência na petição de 30/04/2020, inclusive naquela oportunidade o Parquet requereu a intimação das defesas para se manifestarem acerca do referido depoimento, as quais devidamente intimadas, quedaram inertes, conforme se extrai dos andamento processuais de 04 e 19 de 05/2020.
8. Quanto a Carta Precatória expedida para a Comarca de Juína para oitiva das testemunhas SD BM Jeferson Calazans de Souza e SD BM Erick Augusto de Oliveira Carvalho (n. 3923-15.2019.811.0025 e Código 148098), consigno que este magistrado subscrevente deliberou nos autos acerca da devida devolução da missiva, independentemente de cumprimento, para realização do respectivo ato pelo sistema de videoconferência em 05/08/2020, às 14h00min (sala passiva da Comarca de Juína), nos termos PROVIMENTO N. 15, DE 10 DE MAIO DE 2020/CGJ/TJMT.
9. Por fim, muito embora a defesa técnica na ação mandamental argumente que a decisão foi fundamentada em circunstâncias genéricas, as quais não teriam o condão de trazer idoneidade para a decretação da prisão preventiva, este juízo, quando decidiu verificou pelos elementos apresentados e contexto fático narrado a presença dos pressupostos da prisão provisória. E, se presentes os requisitos da prisão provisória, por consequência lógica jurídica, eventuais pressupostos para medidas cautelares não subsistiam.
10. Isto porque, resta inalterada a situação fática e jurídica exposta nas decisões outrora proferidas (cláusula rebus sic stantibus), oportunidades em que foram devidamente justificadas a presença dos requisitos e fundamentos necessários à decretação/manutenção das prisões cautelares, tendo em vista a patente necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
11. Nessa senda, vale registrar que os agentes e os delitos possuem gravidades concretas e exacerbadas, posto que, em princípio, cometeram crimes contra a vida (tentado e consumado), inclusive com esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos, e, empreendimento de fuga de um corréu portando diversas armas de fogo. Logo, os fatos concretos se consubstanciam em acentuada gravidade dos agentes e também do modus operandi, os quais revestem as condutas de remarcada reprovabilidade (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
12. Derradeiramente, aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal também justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, se pautando em entendimentos já esposados nos Precedentes do STF: RHC no 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC no 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014, HC 165614 AgR / PR – 08/02/2019 e HC 165194 AgR / SP - 08/02/2019.
13. . São essas que transmito a Vossa Excelência, por meio do Sistema de Malote Digital – CNGC-CGJ, art. 142, caput e parágrafo único -, escusando-me de não tê-lo feito de forma mais célere porque respondo pelas Comarcas de Porto dos Gaúchos e Tabaporã, o que torna excessiva a quantidade de processo em andamento e sob a responsabilidade do subscrevente, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos outros que se fizerem necessários, bem como aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.” (Negritou-se)
Destarte, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado através deste mandamus, não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada.
Ademais, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Assim, o aresto propósito:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução. Excesso de prazo na formação da culpa. Princípio da razoabilidade. Audiência de instrução e julgamento já designada. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida.” (TJPI; HC 2017.0001.007721-5; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 18/08/2017; Pág. 47)
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...]Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ademais, o aresto de minha relatoria:
“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)
Desta forma, da análise perfunctória dos autos, própria da apreciação do pedido de concessão liminar da ordem, revela-se prudente agasalhar o Princípio da Confiança que disciplina que o magistrado de primeiro grau, estando mais perto da realidade fática, possui melhores condições de analisar a possibilidade de decretação ou não de prisão preventiva. A propósito:
“[...]Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal se houve a apresentação de fatos concretos, aptos a revelar a necessidade da prisão e se presentes os requisitos da medida constritiva, de modo que exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa, vez que o magistrado singular possui meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da constrição, em virtude da proximidade das partes, dos fatos e das provas”(STJ - RHC 73.206/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Considerando as informações prestadas pela Autoridade Coatora, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.